Tribunal: STF
Processo: HC 86234
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Prisão. Recurso.
Apelação. Necessidade de se recolher para apelar. Inadmissibilidade.
 Garantia da ordem pública e gravidade do delito. Razões que não
autorizam decretação de prisão preventiva, nem a condicionante
recursal. Constrangimento ilegal caracterizado. HC  deferido. Votos
vencidos. É ilegal negar ao réu o direito de apelar em liberdade,
sob fundamento de sua prisão justificar-se como garantia da ordem
pública e exigência da gravidade do delito